Tribunal: TJDFT
Processo: 0702158-48.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALICIAR, ASSEDIAR, INSTIGAR OU CONSTRANGER, POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO, CRIANÇA, COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. ARTIGO 241-D, CAPUT, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ENVIO DE FOTOS SEMINUAS E MENSAGENS DE TEXTO POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a configuração do delito previsto no artigo 241-D, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente, basta que o agente alicie, assedie, instigue ou constranja, por qualquer meio de comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, o depoimento especial da menor se revela harmônico e coerente com o restante do conjunto probatório, sobretudo a prova pericial e as demais provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
3. Restando comprovado nos autos que o réu, com a intenção de satisfazer sua lascívia, aliciou, assediou, instigou e constrangeu menor, à época com 10 anos de idade, enviando-lhe, por meio de aplicativo de mensagens “Whatsapp”, fotos suas seminu e solicitando que ela enviasse fotos nuas a ele, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, de modo que a manutenção da r. sentença que o condenou como incurso no crime previsto no artigo 241-D, caput, da Lei no 8.069/90 é medida que se impõe.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.